Tribunal: TJMT
Processo: 1006145-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006145-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI - CPF: 036.734.059-34 (AGRAVANTE), IZABEL TOAZZA ZUCONELLI - CPF: 514.382.671-34 (AGRAVANTE), JOAZIL TADEU DIAS FERREIRA - CPF: 411.491.491-91 (AGRAVADO), MARIA JOSELIA LIMA FERREIRA - CPF: 878.329.091-53 (AGRAVADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – AFASTAMENTO – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Revela-se temerário, nesta fase inicial, o deferimento da antecipação da tutela pleiteada na origem quando evidente a necessidade de melhor instrução probatória exige e análise mais detalhada da matéria, como ocorre em demandas da espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006145-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI, IZABEL TOAZZA ZUCONELLI

AGRAVADO:

JOAZIL TADEU DIAS FERREIRA, MARIA JOSELIA LIMA FERREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI e IZABEL TOAZZA ZUCONELLI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por JOAZIL TADEU DIAS FERREIRA e MARIA JOSELIA LIMA FERREIRA (proc. n 1002997-33.2022.8.11.0018), deferiu o pedido liminar de reintegração dos Agravados na posse de 465,2862 hectares.

Aduzem que os Agravados “
alegam na inicial terem adquirido uma área de terras atualmente denominada “Fazenda Arco-Íris”, através de Contrato de Compra e Venda firmado com a pessoa de REMO ERMANO DALPIAZ e outros. No entanto, REMO DALPIAZ teria adquirido a área em discussão, em tese, da pessoa de ROBERTO STOCCO, o qual NUNCA foi detentor da posse da área em comento; ou seja, ainda que analisássemos a cadeia de sucessão possessória trazida por Joazil como verdadeira, chegaríamos a conclusão de que os supostos posseiros anteriores não detinham a posse da área em litigio, tanto que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, Ação de Manutenção de Posse proposta pela pessoa de ROBERTO STOCCO (Proc. 0001563-02.2017.8.11.0018), onde houve o indeferimento da liminar vindicada, por não haver comprovação da posse
”, de modo a inexistir sucessão possessória.

Afirmam que possuem CAR cadastrado na base de dados da SEMA/MT desde 2006, sobre a totalidade da Fazenda Pontal, o que foi desconsiderado pelo julgador singular que, entretanto, “
ponderou a LAU juntada pelos Agravantes, datada de 2010, como meio de prova da posse, se fazendo valer desta para conceção da liminar possessória aos Agravados
”.

Asseveram a inidoneidade do Projeto de Manejo Florestal em nome de Remo Dalpiaz diante de sua sobreposição fraudulenta e a LAU de Eloíde de Quadros Zuconelli.

Apontam que “
Diferente do que consta nos documentos trazidos pelos Agravados – os quais levaram o Juízo a erro –, a certificação do INCRA da Fazenda Arco-íris citada na decisão FOI CANCELADA
”, sendo, portanto, “
inaceitável a decisão se valer de fundamentação que atribui ao Agravante a “modificação dos marcos dos imóveis”, quando eles se encontram DEVIDAMENTE CERTIFICADOS NO INCRA com o nome Fazenda Pontal Alvorada, cuja posse é exercida pelos Agravantes desde o ano de 1984, incontestavelmente
”.

Suscitam que “
Ao revés da conclusão adotada pelo Juízo no decisum, da leitura do Auto de Constatação encartado à Id. 134401019, há informação de que “somente em 2022 foi aberta estrada na área de litígio pelo Requerido”. Não há qualquer informação no documento trazendo data da abertura da vegetação, até mesmo porque as estradas que delimitam/formam a dívida da Fazenda Pontal existem há muitos
”, desde o ano 2000.

Verberam que “
não existem moradores, nem tampouco, benfeitorias no local do litígio, por se tratar de área que desde sempre fez parte da reserva legal da Fazenda Pontal
” e que “
quando do Auto de Constatação realizado na Fazenda Pontal, os oficiais responsáveis não procederam com a constatação em todo o perímetro da fazenda (5.232,3362 hectares), a fim de constatar a posse pelos Agravantes, já que a área em litígio faz parte da reserva legal da Fazenda Pontal
”.

Citam, ainda, a existência de diversas provas documentais que comprovam a posse velha exercida pelos Agravantes em todo o perímetro da Fazenda Pontal (5.232,3362 ha).

Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma do
decisum
.

No Id. 205996698, como forma de evitar o risco de decisões conflitantes, determinei a remessa dos autos à Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Relatora dos Agravos de Instrumento n. 1006729.18.2018.811.0000 e 1005953-08.2024.8.11.0000, a qual, contudo, devolveu os autos ao argumento de que “
tratam-se de ações possessórias sobre trechos de terra distintos, o que não atrai prevenção
”.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 208134680).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 208891523.

Contrarrazões - Id. 211757659.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 7 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI e IZABEL TOAZZA ZUCONELLI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por JOAZIL TADEU DIAS FERREIRA e MARIA JOSELIA LIMA FERREIRA (proc. n 1002997-33.2022.8.11.0018), deferiu o pedido liminar de reintegração dos Agravados na posse de 465,2862 hectares.

A celeuma tem por objeto uma área 465,2862 hectares, a qual os Agravados sustentam fazer parte da “Fazenda Arco Íris”, de sua posse, ao passo que os Agravante defendem que a área faz parte da “Fazenda Pontal”, de sua posse.

Pois bem.

Pelo que se infere dos autos, os Autores/Agravados adquiriram a área
sub judice
de Remo Ermano Dalpiaz e Outros, o qual, por sua vez, teria adquirido a área de Roberto Stocco.

Ocorre que Roberto Stocco litiga com os Agravantes na Ação de Manutenção de Posse n. 0001563-02.2017.8.11.0018, onde a liminar possessória em seu favor foi indeferida, em decisão confirmada por este Sodalício no Agravo de Instrumento n. 1006729.18.2018.811.0000, de forma que, a primeira vista, não se verifica sucessão possessória.

Outrossim, os Recorrentes, visando a integralidade da defesa da Fazenda Pontal, ajuizaram a Ação de Manutenção de Posse n. 1001357-92.2022.8.11.0018, na qual a prova documental apresentada, em grande parte reproduzida neste feito, (boletins de ocorrência, CARs, memorial descritivo, relatório técnico, relatório de posse, atas notariais e declarações dos confinantes) ensejou o deferimento liminar da tutela possessória, em matéria objeto de discussão no instrumental n. 1005953-08.2024.8.11.0000, no qual proferi voto provimento do instrumental para revigorar o mandado de manutenção de posse outrora determinado na origem.

Ora, conquanto o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela liminar em Primeiro Grau não exige análise aprofundada sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa, é necessário, para fins de deferimento da tutela urgência, que os elementos juntados ao processo permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo, o que não se verifica na espécie.

Em verdade, diante das alegações e documentos dissonantes apresentados pelas partes, resta evidente a necessidade de melhor instrução probatória

exige e análise mais detalhada da matéria, como ocorre em demandas da espécie, impedindo a concessão da medida antecipatória de reintegração.

Logo, ante a necessidade de maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação contida na exordial e os demais requisitos do art. 300, do CPC, revela-se temerário, nesta fase inicial, o deferimento da antecipação da tutela pleiteada na origem.

Nesse sentido colaciono recente julgado deste Sodalício:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.
(N.U 1001439-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que tal conclusão encontra-se em consonância com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005953-08.2024.8.11.0000, oriundo da

Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelos ora Agravantes na defesa da posse da Fazenda Pontal.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida, afastando a ordem de reintegração de posse deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024